Tribunal: STF
Processo: HC 235061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2023, por Luiza Elaine de Campos, advogada, em benefício de Gilson Carlos de Almeida, indicando como autoridade coatora o “Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana e Egrégio S.T.J. de Brasília-DF” (fls. 1-2, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 22.6.2022, após apresentar documentos falsos em blitz policial.



    Em 20.4.2023, foi condenado, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Americana/SP, como incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e onze dias-multa (fls. 10-18, e-doc. 2).



    Foi interposta a Apelação n. 1501526-02.2022.8.26.0019 pela defesa, desprovido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:



    “Uso de documento público falso (art. 297 c.c. art. 304, Cód. Penal). Provas seguras de autoria e de materialidade. Palavras testemunhais coerentes e incriminatórias de testemunhas policiais, a comprovar efetivo uso do documento falso. Versões exculpatórias inverossímeis. Tipicidade caracterizada. Apresentação do documento de advogado, pelo réu, evidenciada. Circunstância que não seria de conhecimento dos policiais sem identificação prévia por parte do réu. Dolo evidenciado. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Adequada exasperação pela reincidência. Confissão não ocorrida. Versão do réu que busca esquivar-se da responsabilização. Regime semiaberto necessário. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos descabida. Apelo desprovido” (e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “as decisões são ilegais, uma vez que o aumento da pena, que houve no caso em tela, fundamentando na gravidade do delito, afrontou o princípio da proporcionalidade, bem como fixou o regime semiaberto para o desconto da reprimenda” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o retorno da pena base ao seu mínimo é ato necessário e imprescindível, já que restou claro ser medida desproporcional de repressão face às evidências presentes nos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, vem a impetrante rogar aos Eméritos Juizes desta augusta Casa de Justiça seja conhecido e provido o presente writ para conceder ao ora paciente; a fixação da pena base no seu mínimo legal, ou ao menos que seja efetuado o aumento legal, ou ainda requer que seja substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, eis que previsto em lei, ou ainda a fixação do regime aberto, para o desconto da reprimenda, para oficiando-se à DD. Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo, nos termos da lei, como medida de Justiça” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Apesar de a impetrante mencionar, na inicial, ser o Superior Tribunal de Justiça a autoridade coatora, não indica número de habeas corpus impetrado ou de recurso lá interposto. Também não anexa aos autos a decisão coatora. 



    Afirma que “a presente demanda de habeas corpus é totalmente cabível, porquanto já tenha sido publicado o v. acórdão proferido pelo tj/sp no recurso de apelação, bem como transitado em julgado” (fl. 3, e-doc. 1), pelo que, do que consta dos autos, a matéria teria sido discutida apenas no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. Busca-se, neste habeas corpus, a revisão da condenação imposta ao paciente pela 2ª Vara Criminal da comarca de Americana, não constando ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior, ausente indício de ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao negar provimento à apelação interposta, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para, fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    9. Ainda que haja habeas corpus ou recurso tramitando no Superior Tribunal de Justiça, ao não se acostar a decisão aos autos, tem-se que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; 
HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    10. Assim, não há indicativos nos autos que a autoridade coatora seja o Superior Tribunal de Justiça, e, ainda que seja, não foi acostada a decisão coatora aos autos, para possibilitar a adequada compreensão e análise do caso.



    11. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para readequar a atuação, fazendo constar a referência correta ao Tribunal de Justiça de São Paulo como órgão coator.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora